Tribunal: TJBA
Processo: 8044493-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044493-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito. Inversão do ônus da prova. Existência da relação contratual e da dívida demonstrada. Exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Rogério Queiroz dos Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da cobrança realizada e afastando o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2.
As questões a serem analisadas são: (
i
) se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito foi indevida; (
ii
) se houve a comprovação da relação contratual e da dívida; e (
iii
) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) se aplica ao caso, nos termos do Enunciado Sumular n.º 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, especialmente em ações declaratórias negativas.

4. Nos termos do art. 373, II do CPC/2015, cabia à parte ré comprovar a existência da relação jurídica e do débito contestado, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar documentos que demonstram a origem e regularidade da dívida, tais como contrato assinado, documento de identidade do autor e histórico de movimentação da conta vinculada ao débito.

5. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito foi realizada no exercício regular de direito, conforme dispõe o art. 188, I do CC/2002, uma vez que restou demonstrada a existência da dívida e o inadimplemento, afastando-se, portanto, a ilicitude do ato.

6. A inexistência de ato ilícito impede a configuração do dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo indevida qualquer reparação quando demonstrada a legitimidade da cobrança e da inscrição.

7. A sentença deve ser mantida, reconhecendo-se a improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor de serviços tem o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança nos termos do CDC e do CPC/2015. 2. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito é legítima quando demonstrada a existência da dívida e do inadimplemento. 3. O exercício regular de direito afasta a ilicitude do ato e impede a configuração de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 51, IV; Código Civil, art. 188, I; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; TJ-BA, Apelação Cível 0532236-03.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 03.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8044493-39.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
ROGERIO QUEIROZ DOS SANTOS
e Apelada

LOJAS RENNER S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator